Tribunal: TJSP
Processo: 1500481-03.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Preliminar – Alegada violação de domicílio, com a consequente ilicitude das provas colhidas – Inocorrência – Crime permanente, de consumação prolongada no tempo – Mérito – Pretendida absolvição – Impossibilidade – Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Quantidade de entorpecentes e circunstâncias da apreensão

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Preliminar – Alegada violação de domicílio, com a consequente ilicitude das provas colhidas – Inocorrência – Crime permanente, de consumação prolongada no tempo – Mérito – Pretendida absolvição – Impossibilidade – Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Quantidade de entorpecentes e circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia – Depoimentos policiais que ostentam credibilidade ímpar – Condenação bem decretada – Pena criteriosamente dosada – Impossibilidade de aplicação do redutor insculpido no §4o do art. 33 da Lei de Drogas – Conjunto probatório que revela dedicação do acusado às atividades criminosas – Atos infracionais que, malgrado não se prestem para recrudescer a básica, podem ser invocados para obstar a aludida minorante – Precedente – Regime fechado único adequado à espécie – Réu que, durante a abordagem, agrediu o agente para tentar se furtar à aplicação da lei penal – Substituição da pena corpórea defesa – Inteligência do art. 44, I, do CP – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500481-03.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante MARCELO
MICHAEL DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-03.2019.8.26.0072 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500481-03.2019.8.26.0072
Comarca: Bebedouro
Apelante: Marcelo Michael da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: João Carlos Saud Abdala Filho
Voto no 33083
APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
Preliminar Alegada violação de domicílio, com a consequente
ilicitude das provas colhidas Inocorrência Crime permanente,
de consumação prolongada no tempo
Mérito
Pretendida
absolvição Impossibilidade Materialidade delitiva e autoria
sobejamente
demonstradas
nos
autos

Quantidade
de
entorpecentes e circunstâncias da apreensão que evidenciam a
destinação à mercancia Depoimentos policiais que ostentam
credibilidade ímpar
Condenação bem decretada
Pena
criteriosamente dosada Impossibilidade de aplicação do redutor
insculpido no §4o do art. 33 da Lei de Drogas
Conjunto
probatório que revela dedicação do acusado às atividades
criminosas Atos infracionais que, malgrado não se prestem para
recrudescer a básica, podem ser invocados para obstar a aludida
minorante
Precedente
Regime fechado único adequado à
espécie Réu que, durante a abordagem, agrediu o agente para
tentar se furtar à aplicação da lei penal Substituição da pena
corpórea defesa Inteligência do art. 44, I, do CP Recurso
desprovido.

Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-03.2019.8.26.0072 -Voto no
3
A r. sentença de fls. 458/468 condenou Marcelo
Michael da Silva, nas iras do art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, e Douglas Deoclecio Garcia Santos, como
incurso no art. 33, caput e §4o, do mesmo diploma, às
respectivas penas de 05 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, estipulados
no piso legal, e 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, mais 166 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ambos foram absolvidos, com fulcro no art. 386, VII, do
Código de Processo Penal, da imputação inerente ao art. 35 da
Lei de Drogas.
Insatisfeita,
recorre
a
defesa
de
Marcelo.
Preliminarmente, alega nulidade por ilicitude das provas
coligidas, uma vez que os policiais ingressaram na residência
do recorrente desprovidos de mandado judicial, sem situação
flagrancial ou fundadas razões que os autorizassem. No
mérito, pugna pela absolvição, argumentando que o caderno
processual não evidencia tráfico, devendo ser comprovado o
dolo do agente de comercializar os entorpecentes apreendidos.
Assevera, neste intento, que as drogas encontradas se
reservavam ao consumo pessoal do sentenciado, no que
arrima, aliás, o pedido subsidiário de desclassificação da
conduta para o crime disposto no art. 28 da Lei de Drogas.
Ainda supletivamente, requer o reconhecimento da causa de
diminuição elencada no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06,
bem como a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos (502/521).
Contrariado o recurso (fls. 541/546), subiram os
autos, tendo o ilustre Procurador de Justiça Marcelo Dawalibi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-03.2019.8.26.0072 -Voto no
4
opinado pelo não provimento do apelo (fls. 562/570).
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 03 de abril de 2019,
o acusado, vulgo “Bira”, e Douglas Deoclecio Garcia Santos,
associaram-se com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o
crime de tráfico de drogas, bem assim que, na mesma data,
por volta das 13h40, na Rua Júlio César Staconi, no 553,
Residencial Doutor Pedro Paschoal, na cidade e Comarca de
Bebedouro, eles guardavam, para fins de tráfico, 15 porções
de maconha, envoltas em material plástico transparente,
pesando 16,1g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Apurou-se que, na data dos fatos, policiais
militares realizavam patrulhamento de rotina no bairro Pedro
Paschoal, quando visualizaram os denunciados saindo da casa
de no 553 e indo em direção à motocicleta HONDA CG 125
Titan KS, placa DEO-9718-Bebedouro, que estava estacionada
em frente à casa.
Os agentes da lei notaram que tais indivíduos já
eram conhecidos dos meios policiais e, assim, resolveram
abordá-los.
Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado
em poder dos acusados. Com Douglas, havia um aparelho
celular e R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).
Indagado, Marcelo disse que a motocicleta lhe
pertencia. A chave do veículo já se encontrava no contato e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-03.2019.8.26.0072 -Voto no
5
junto com ela, havia uma chave de cadeado. Ambos negaram
que residiam no imóvel de no 553, de onde saíram.
Diante de tal atitude suspeita e, considerando que
o portão da casa se encontrava aberto, os policiais resolveram
ingressar na residência e vistoriá-la.
Assim, dois policiais entraram no imóvel, enquanto
outro permaneceu ao lado de fora vigiando os então
averiguados.
A porta da residência estava trancada, mas foi
aberta justamente com a chave que estava pendurada no
cordão da chave da motocicleta. Nesse momento, os milicianos
ouviram o colega Roberto pedindo ajuda ao lado de fora do
imóvel e, ao socorrê-lo, constataram que os acusados tinham
se atracado com referido policial. Douglas foi contido, mas
Marcelo logrou fugir.
Ato contínuo, os policiais entraram novamente na
casa, onde localizaram as drogas acima descritas, envoltas em
plástico incolor, em um dos quartos do imóvel. Em outro
quarto, foi encontrada e apreendida a quantia de R$ 1.991,00
em dinheiro, distribuída em cédulas de valores variados, bem
como a carteira de identidade e o CPF de Marcelo.
Foram ainda apreendidos 01 aparelho de telefone
celular e 04 rolos de plástico filme transparente, idênticos
àqueles usados para embalar as drogas apreendidas.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-03.2019.8.26.0072 -Voto no
6
De proêmio, cumpre avaliar a suscitada preliminar
de ilegalidade das provas.
Não assiste razão à defesa, sendo insubsistente a
alegada violação de domicílio pelos policiais.
Consabido que a Constituição Federal, em seu art.
5o, XI, excepciona a inviolabilidade de domicílio para os casos
de flagrante delito.
In casu, dada a natureza permanente do crime
imputado ao réu, na modalidade “guardar”, cuja consumação
prolonga-se no tempo, a autorização judicial é prescindível,
pois indubitavelmente caracterizada situação de flagrância,
cujas fundadas razões decorrem da prova oral, confirmadas
com a apreensão posterior.
Com efeito, exsurge do testemunho policial a justa
causa para a conduta dos agentes públicos, mormente porque
o recorrente e seu comparsa, já conhecidos nos meios policiais
pela prática da espúria mercancia, negaram residir no imóvel
palco dos fatos, donde haviam sido vistos saindo, a despeito
de uma chave encontrada em poder de Marcelo abrir uma das
portas da residência.
A propósito do tema, decidiu o Supremo Tribunal
Federal, em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão
Geral:
“O Tribunal, apreciando o tema 280 da repercussão
geral, por maioria e nos termos do voto do Relator,
negou provimento ao recurso e fixou tese nos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-03.2019.8.26.0072 -Voto no
7
termos: 'A entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada
em
fundadas
razões,
devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da
casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou
da autoridade, e de nulidade dos atos praticados',
vencido o Ministro Marco Aurélio quanto ao mérito e à
tese.” (RE 603.616, Rel, Min. Gilmar Mendes,
Ausentes, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia e
o Ministro Roberto Barroso. Presidiu o julgamento o
Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 05.11.2015).
Não era outra a senda já trilhada pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“É dispensável o mandado de busca e apreensão
quando se trata de flagrante de crime permanente,
podendo-se realizar a apreensão sem que se fale em
ilicitude das provas obtidas. Doutrina e jurisprudência.”
(STJ, RHC 40796/SP, Rel. Min.: Jorge Mussi, Órgão
Julgador: Quinta Turma, DJ: 08/05/2014).
É
assim
que
vem
decidido
este
Sodalício
Bandeirante. Confira-se:
“Apelação. Crimes de tráfico de drogas e posse
irregular de arma de fogo de uso permitido. Sentença
condenatória (artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, VI,
ambos da Lei no 11.343/06 e artigo 12, da Lei no
10.826/03, na forma do artigo 69, ambos do Código
Penal). Recurso da defesa. PRELIMINAR. Alegação de
que a prova foi derivada de atos ilícitos em razão
da mácula ao princípio da inviolabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-03.2019.8.26.0072 -Voto no
8
domicílio. O crime de tráfico de drogas (na
modalidade
ter
em
depósito
e
guardar)
é
permanente, de sorte a se divisar, na espécie, uma
situação de flagrante delito, pelo que os policiais
poderiam ter adentrado na residência do réu,
independentemente de autorização do morador e
de mandado judicial. Os agentes públicos tinham
fundada suspeita da prática de crime no imóvel,
pelo que o ingresso no imóvel não traduziu uma
ação arbitrária; pelo contrário, havia justa causa
para a medida, que guardou juridicidade à luz do
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal (RE no 603.616/RO, rel. Min. Gilmar
Mendes). Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro
probatório
suficiente
para
evidenciar
a
responsabilidade penal da ré por ambos os delitos.
Materialidade e autoria comprovadas. 2. Os crimes de
porte ilegal e posse irregular de arma de fogo são de
mera conduta e perigo abstrato, em que se tutela a
segurança pública e a paz social. Basta, para a sua
configuração, a posse ou porte da arma de fogo, em
desacordo com a determinação legal ou regulamentar,
não se exigindo a presença de risco concreto de dano.
3.
Sanção que não comporta reparo. Recurso improvido.” (TJSP;

Apelação
0008883-82.2016.8.26.0451;
Relator
(a):
Laerte
Marrone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Piracicaba - 4a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 30/03/2017; Data de Registro:
04/04/2017) (Destacado).
Não bastasse, eventuais irregularidades no auto de
prisão em flagrante não maculariam a ação penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-03.2019.8.26.0072 -Voto no
9
Acerca do tema:
“Consolidou-se no âmbito desta Corte Superior de
Justiça o entendimento no sentido de que eventuais
irregularidades verificadas no decorrer do inquérito
policial não contaminam a ação penal, tendo em vista
que se trata de procedimento inquisitivo que se presta à
formação da opinio delicti do Órgão Ministerial.” (HC
n.o 170.379/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 5.a Turma,
DJe 01.02.2012).
Fica rejeitada, portanto, a preliminar suscitada.
No mérito, a materialidade delitiva decorre do auto
de prisão em flagrante (fls. 01/03), boletim de ocorrência (fls.
08/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/16), laudo
pericial de exame de peça (fls. 134/136) e laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 138), bem assim verte da prova oral
coligida.
Concludente, do mesmo modo, a autoria.
Ouvido
em
juízo,
o
recorrente
negou
as
imputações. Afirmou que alugou a casa palco dos fatos para
residir com a esposa e que Douglas estava ali para comprar a
motocicleta que estava vendendo (o interrogando). Disse que
iriam dar uma volta para o possível comprador avaliar o
veículo. Alegou ter feito uma festa em casa no dia anterior,
para
arrecadar
dinheiro.
A
quantia
encontrada
era
proveniente dessa festa. Os entorpecentes se destinavam ao
consumo pessoal e estavam fracionados porque, quando foi
comprar, não havia porção maior. Tentou fugir porque os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-03.2019.8.26.0072 -Voto no
10
policiais o ameaçaram e sabia que havia drogas na casa. Os
agentes públicos estouraram a janela e depois encontraram a
chave. Já respondeu por 02 atos infracionais análogos a
tráfico e ficou internado na Fundação Casa.
O corréu, Douglas, também repeliu as acusações,
apresentando narrativa nitidamente engendrada com a do
apelante a fim de se eximirem de responsabilização penal
pelos fatos. Em suma, sublinhou que estava no local para ver
a motocicleta vendida por Marcelo. O dinheiro apreendido era
fruto de seu trabalho.
Por outro lado, os policiais militares responsáveis
pela
abordagem
ofertaram
relatos
harmoniosos,
que
conferiram sólido escoro à tese acusatória.
Neste
passo,
Haroldo
Henrique
Valerio
Bin
esclareceu que estavam em patrulhamento pelo bairro, onde
há altos índices da prática de tráfico de droga, quando viram
os réus saindo de um imóvel e indo em direção à motocicleta
que estava estacionada na rua. Como ambos são conhecidos
nos meios policiais, realizou-se a abordagem. Com Marcelo,
não havia nada. Douglas trazia consigo R$ 55,00. Junto à
chave da motocicleta havia outra chave, que abriu o cadeado
do imóvel. Um dos policiais ficou ao lado de fora com os
agentes e pediu apoio, pois os criminosos entraram em luta
corporal com ele. Marcelo logrou fugir. A casa era deste réu,
pois havia documentos dele no local, além de fotos. Em um
quarto, localizaram as 15 porções de maconha, enroladas em
um plástico filme transparente. No outro, havia mais de mil
reais em notas miúdas. Na cozinha, havia plástico filme
transparente. O imóvel era utilizado para o armazenamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-03.2019.8.26.0072 -Voto no
11
de drogas e dinheiro. Havia denúncias indicando Marcelo
como gerente do tráfico na região. Douglas também era
conhecido pelo envolvimento com o comércio ilícito de drogas.
Romario Aparecido Leite da Silva não discursou de
forma
diversa,
acrescentando
que
Douglas
chegou
a
confirmar que as drogas eram de Marcelo, apontado em
denúncias como gerente do tráfico. Trata-se de região
conhecida como ponto de venda de drogas.
Na mesma linha, testemunhou João Roberto Felix
Junior, segundo o qual os acusados o atacaram no instante
da abordagem, o que fizeram por medo, já que os policiais
iriam entrar no local. Disse que a família de Marcelo tem
envolvimento com o tráfico de drogas, e que havia notícia de
que os dois réus estavam envolvidos com o comércio de
drogas, mas Marcelo gerenciava o negócio.
E, apesar das críticas desfechadas, veste-se o
testemunho
dos
policiais,
sim,
com
maior
valoração,
porquanto isento, despido da intenção de imputar tão grave
crime a inocentes.
Ademais, diante da prática adquirida com a
profissão por eles desempenhada, são capazes de apontar
fatos e circunstâncias imprimidas nas diligências levadas a
efeito para elucidar o acontecido, só deles conhecidas, que
culminam por trazer a certeza do cometimento imputado,
especialmente quando as versões por eles descritas são
anotadas logo de início no auto de flagrante e não
desmerecidas no contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-03.2019.8.26.0072 -Voto no
12
Registre-se
que,
além
de
não
demonstrado
eventual interesse dos policiais em prejudicar o apelante, o
depoimento deles “pode ser meio de prova idôneo para
embasar a condenação, principalmente quando tomados em
juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta
Corte.” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ
28.03.2005).
Ainda sobre o tema:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções,
revestindo-se
tais
depoimentos
de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal”
(Superior
Tribunal
de
Justiça

HC
149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).
Por outro lado, as testemunhas defensivas não
trouxeram nada com aptidão para infirmar tão sólidas
evidências, reservando-se a tecer comentários abonadores
sobre os acusados.
A testemunha Rodrigo buscou trazer respaldo à
história de Marcelo de que havia sido realizada uma festa no
local um dia antes do ocorrido.
Todavia, causa estranheza que nenhum policial,
ao averiguar o imóvel, tenha percebido indício algum de festa
ocorrida no dia anterior, sobretudo se levada em conta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-03.2019.8.26.0072 -Voto no
13
magnitude do evento sugerida pelo sentenciado.
Além do mais, Marcelo não fez qualquer prova
segura
neste
sentido,
providência
que,
frise-se,
não
demandaria avultado esforço, bastando juntar conversas das
tratativas com fornecedores de produtos e serviços, por
exemplo.
Como se vê, a prova colhida converge no sentido
da procedência da pretensão punitiva estatal no que toca ao
crime de tráfico de drogas, razão pela qual a condenação dos
réus por este crime era mesmo de rigor.
Restou claro que as drogas seriam para entrega a
terceiros, configurando o tráfico ilícito de entorpecentes.
A quantidade e forma de embalagem das drogas,
bem como a presença de dinheiro em notas trocadas e de
papel filme de aparência idêntica no local, aliadas às
circunstâncias da abordagem, durante a qual os acusados
não mediram esforços em busca de fuga, inclusive agredindo
um dos agentes públicos, estampa a finalidade mercantil.
Sintomática, aliás, a fuga do recorrente por
ocasião da abordagem.
Assim seguro, o quadro probatório alicerça
firmemente as condenações lançadas aos autos, já que o tipo
penal se acha aperfeiçoado. Trata-se de réus que guardavam,
para fins de tráfico, mais de uma dezena de porções de
maconha, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, não sendo cabível a absolvição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-03.2019.8.26.0072 -Voto no
14
insuficiência de provas, ou, vale dizer, a desclassificação para
porte com fins de uso.
De outra parte, vale dizer, mesmo que o apelante
fosse usuário de entorpecentes, como brada sua defesa, tal
circunstância, de forma alguma, excluiria a possibilidade de
que também se dedicasse à comercialização das substâncias
ilícitas, sendo, portanto, a análise das provas colhidas
determinante da real destinação dos tóxicos.
No caso em questão, pelas razões já expostas,
indubitável que as drogas apreendidas se reservavam a
terceiros.
Neste sentido, é a jurisprudência pátria:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da
figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em
que
ambas
se
mesclam
num
mesmo
agente,
preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP
RJTJSP 101/498).
Condenação, pois, bem lançada.
Passa-se à análise das penas.
A básica foi fixada no mínimo, assim mantida na
segunda etapa.
Em seguida, não era mesmo caso de aplicação do
redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-03.2019.8.26.0072 -Voto no
15
Isso porque exsurge dos autos que o apelante se
dedicava às atividades criminosas, não restando preenchido,
assim, um dos requisitos para a concessão de tal benesse.
Ora, a forma na qual as drogas estavam
embaladas (individualmente, prontas para comercialização),
aliadas ao fato de que havia notícias de que Marcelo
gerenciava a comercialização de drogas no local, bem assim o
fato de que ele já respondeu por inúmeros atos infracionais,
são indicativos de que não era nenhum jejuno na atividade
delitiva.
Frise-se, no ponto, que os atos infracionais
apontados, embora inidôneos para exasperar a pena-base, são
perfeitamente aptos a afastar a incidência da minorante em
debate, na medida em que, como ventilado alhures, permite
concluir que o sentenciado tinha a criminalidade como meio
de vida.
Nessa senda, já julgou o Superior Tribunal de
Justiça:
“2. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, os
condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a
pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando
forem reconhecidamente primários, possuírem bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades
criminosas ou integrarem organização criminosa.
3. O registro de atos infracionais é elemento idôneo
para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando
evidencia a propensão do agente a práticas criminosas.
Precedentes da Quinta Turma.” (HC 364837/SP, 5a
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 01/02/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-03.2019.8.26.0072 -Voto no
16
Ainda
no
ponto,
frise-se
ser
descabida
a
argumentação defensiva de que Douglas, em mesmas
condições, teria sido beneficiado com o redutor em tela.
É que, conforme ressalva feita pelo juízo de
origem, este acusado, malgrado possuidor de registros na vara
da infância, não teve nenhum processo judicial com
representação à época (fls. 465), de maneira que sua situação
discrepa da ostentada pelo apelante, devendo, portanto, ser
observada a individualização da pena, corolário da isonomia.
Noutro giro, adequado o início do cumprimento da
pena em regime fechado, tanto que sequer se vislumbra
irresignação defensiva neste sentido.
Com efeito, os fatos são deveras graves.
Trata-se de crime equiparado a hediondo, que
fomenta a prática de outros tantos delitos, de maneira que o
tratamento penal dispensado deve condizer com a gravidade
que se apresenta.
Nesse contexto, regime inicial mais brando não
atenderia aos fins da pena, nem surtiria efeito na assimilação
da terapêutica penal por parte do apelante, conhecido por
gerenciar a traficância no local dos fatos.
No mais, pelos motivos alhures expostos, bem
como pela quantidade de pena aplicada, defesa a almejada
substituição da pena corporal por restritivas de direitos (44, I,
do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500481-03.2019.8.26.0072 -Voto no
17
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator